Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701929-06.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDRA DE ARAUJO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2020 15:24:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator